Tribunal: TJDFT
Processo: 0704731-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PAGAMENTO VIA PIX. COMPROVAÇÃO. NÃO IDENTIFICAÇÃO PELO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. ENGANO JUSTIFICÁVEL. NÃO OCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. VIOLAÇÃO À HONRA. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. REDUÇÃO.
1. Demonstrada a falha na prestação de serviço prestado pelo estabelecimento comercial réu, na medida em que a cliente/autora mesmo tendo comprovado o pagamento, via pix, das compras efetuadas no dia dos fatos, foi impedida de sair do estabelecimento com as compras, cuja liberação só se deu após efetuar novo pagamento via cartão de débito, imperioso o dever de reparar pelos danos materiais e morais sofridos.
2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, concluiu pela não exigência, na seara consumerista, de demonstração de má-fé do fornecedor – intenção/vontade – na cobrança de valor indevido, bastando que o fornecedor tenha agido de forma contrária à boa-fé objetiva.
3. Considerando que, na data dos fatos, a autora comprovou o pagamento por meio da apresentação do comprovante em seu aplicativo bancário aos prepostos da ré, a exigência de novo pagamento não pode ser interpretada como “engano justificável”, eis que tal comportamento sugere violação aos deveres de lealdade e colaboração, decorrentes da boa-fé objetiva, sendo de rigor a determinação de restituição do valor pago a maior (em excesso) em dobro.
4. Evidenciada a violação a direitos da personalidade da autora, especialmente, a honra, correta a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.
5. Na fixação da indenização por danos morais, deve ser considerada a proporcionalidade e razoabilidade da condenação em face do dano sofrido pela parte ofendida e o seu caráter compensatório e inibidor, mediante o exame das circunstâncias do caso concreto.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.